Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVANTE (S):
JOAQUIM XAVIER MARTINS E OUTROS
AGRAVADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPROVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - NÃO RECORRÍVEL – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O ato judicial que apenas determina a intimação das partes não possui cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, o que configura decisão irrecorrível, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004240-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
DES
. EDSON DIAS REIS
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOAQUIM XAVIER MARTINS - CPF: 079.538.871-34 (AGRAVANTE), MARIO RAMOS SODRE - CPF: 327.677.141-15 (AGRAVANTE), MIGUEL LEMES DOS REIS - CPF: 304.375.121-34 (AGRAVANTE), OTACIL VIANA BONFIM - CPF: 208.554.271-91 (AGRAVANTE), RAUL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 284.286.171-04 (AGRAVANTE), ROGERIO SILVA DE MIRANDA - CPF: 815.763.661-20 (AGRAVANTE), ROSALINA FONSECA DA SILVA - CPF: 205.955.491-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE ARAUJO SILVA - CPF: 428.129.921-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPROVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - NÃO RECORRÍVEL – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O ato judicial que apenas determina a intimação das partes não possui cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, o que configura decisão irrecorrível, nos termos do
artigo 1.001, do Código de Processo Civil.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM XAVIER MARTINS E OUTROS
contra ato judicial proferido pelo juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em sede de cumprimento de sentença nos autos de no 14938-06.2014.811.0041 (Cód. 877202), que determinou a intimação das partes para trazerem, em 10 dias, prova de que houve a implantação, por meio de lei, do regime de subsídio na carreira da parte autora, com a efetiva reestruturação salarial, para fins de apuração do
quantum
devido – se devido, bem como as fichas financeiras mês a mês referentes ao período não prescrito.

Irresignado, o agravante sustenta que a sentença condenou o agravado ao pagamento de exatos 11,98% a serem calculados em liquidação de sentença e que o juiz de direito decidiu erroneamente pela liquidação de sentença por arbitramento, o que não prospera, eis que o procedimento correto é a liquidação de procedimento comum.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que proceda de acordo com o artigo 509, II c/c art. 511, do CPC, uma vez que já foram juntados todos os contracheques dos exquentes, assim como apresentada a memória de cálculo.

Contrarrazões em id. 58382957.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra ato judicial que determinou a intimação das partes para trazerem, em 10 dias, prova de que houve a implantação, por meio de lei, do regime de subsídio na carreira da parte autora, com a efetiva reestruturação salarial, para fins de apuração do
quantum
devido – se devido, bem como as fichas financeiras mês a mês referentes ao período não prescrito.

No caso,

tenho que o pronunciamento do juízo
a quo
não se trata de decisão interlocutória, mas de despacho, conforme previsto no art. 203, § 3o, do CPC.

Assim, não há cunho decisório, portanto, trata-se de ato irrecorrível, consoante disposto no art. 1.001 da legislação processual civil.

Como é cediço, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nas seguintes hipóteses,
in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao contrário do sustentado pelo agravante, consta do ato judicial somente a determinação às partes para a juntada de documentos, o que configura despacho de mero expediente, carecendo de cunho decisório, inexistindo qualquer apreciação do mérito ou decisão sobre questão incidente no processo.

Destarte, não é possível a este Tribunal pronunciar-se sobre questão não apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE
DESPACHO
- NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é
despacho
de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial
irrecorrível
nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

(N.U 1009597-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONHECIDA DE OFÍCIO PELO RELATOR - POSTERIOR ORDEM DE CUMPRIMENTO DESSA DECISÃO SUPERIOR PELO JUÍZO A QUO - INTERPOSIÇÃO DO APELO CONTRA ESSE ATO JUDICIAL - NATUREZA DE SENTENÇA OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AUSENTE – MERO DESPACHO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Uma vez que o ato judicial impugnado não possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, mas sim de mero despacho, o qual é irrecorrível, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação que contra ele se interpôs.

(N.U 0004687-89.2015.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE
DESPACHO
- NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A determinação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é
despacho
de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial
irrecorrível
nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

(N.U 1009653-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Feitas estas considerações, conclui-se que não se encontram presentes requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, quais sejam, o cabimento e o interesse recursal, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021